Tribunal: TCU
Processo: 032.829/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra indícios irregularidades relativas à inclusão de novas obras de duplicação rodoviária no contrato de concessão da BR153/SP, lotes 1 e 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade instrutiva do Tribunal contra irregularidades identificadas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relativamente à inclusão de novas obras de duplicação rodoviária no contrato de concessão da BR-153/SP, lotes 1 e 3; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender aos requisitos dos arts. 234, §2o, 235, caput e parágrafo único, e 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, deixando de expedir, neste momento, as determinações corretivas propostas no relatório desta deliberação em razão da decisão da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no âmbito do processo 1007988-79.2017.4.01.3400, que determinou a execução das obras de duplicação dos lotes 1 e 3 da rodovia federal BR-153/SP, referente ao contrato da concessão decorrente do edital 005/2007; 9.2. informar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.2.1. as obras de terceiras vias e duplicações, previstas originalmente no programa de exploração da rodovia (PER), associadas aos lotes 1 e 3, são suficientes para o atendimento do nível de serviço adequado ao seu tráfego, conforme previsto no contrato da concessão decorrente do edital 005/2007; 9.2.2. os parâmetros de desempenho da rodovia federal BR-153/SP não estão sendo atendidos em razão da não execução das obras de terceiras vias e duplicação originalmente estabelecidas no programa de exploração da rodovia (PER) do contrato de concessão decorrente do edital 005/2007; 9.3. determinar à SeinfraRodoviaAviação que acompanhe o desfecho do processo 1007988-79.2017.4.01.3400, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e a consequente repercussão na concessão da rodovia federal BR-153/SP; 9.4. autorizar a SeinfraRodoviaAviação a constituir processo apartado, com base na Resolução TCU 159/2014, para tratar das questões atinentes a supressões e postergações de investimentos obrigatórios previstos para a BR-153/SP, com destaque para a exclusão de 12,5 km de duplicação ocorrida na 9a revisão ordinária, 9a revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio - TBP - do contrato de concessão da BR-153/SP; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do São Paulo e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, instância em que tramitam os processos 1007988-79.2017.4.01.3400 e 1011453-72.2021.4.01.0000, e aos interessados; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.